Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos IONE VILELA DIAS e IROM TELES ZORZIN (ID 19783817 - Pág. 3) e IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA (ID 64714606). Conforme ofício da COORPRE (ID: 48780215), operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0712729-79.2022.8.07.0000, em favor de IRENE BORGES DA SILVA e os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a IRENE BORGES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - No ID: 67897378, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 48986877, 49022903, 49022904, 49022905, 49022906, 49022907, 49022908 e 49026709. No ID: 68211528, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores de IEDA MARIA MEDEIROS COELHO DE SOUZA (NIWTON COELHO DE SOUZA, RICARDO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, RODRIGO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA), de HUMBERTO ADELINO DA SILVA, HERMES SANTOS SILVA e IZABEL LAURINDA DA SILVA, assim como de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 63113499). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR